Tribunal: STF
Processo: HC 209374
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 240, § 4º, C/C ARTIGO 30, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, no processo nº 7000396-64.2020.7.00.0000, in vebis:



    APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DPU. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. O agente que, aproveitando-se do ingresso em Unidade Militar à noite, age com animus furandi e tenta subtrair bens pertencentes à Administração Militar, que apenas não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade, comete o delito de tentativa de furto qualificado. 



    2. Constatada a conduta acima, a reforma da sentença a quo é a medida que se impõe, posto que a ação do réu não está sob o manto de nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, pelo contrário, ela é materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável. 



    3. Ademais, para a aplicação do princípio da insignificância não se observa apenas o valor da res furtiva, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    4. Por fim, o Estado-Juiz não deve agir com parcimônia em casos como o da vertente quaestio, considerando a sensibilidade do local adentrado pelo Apelante - Organização Militar -, o qual possui materiais bélicos extremamente perigosos para quem pratica de forma contumaz tais tipos de delitos, com o fito de sustentar seu vício, podendo parar esses armamentos nas mãos de organizações criminosas, além de, não reprimida a atitude, ser um fomento para reiterações delituosas similares. 



    5. Recurso provido. Decisão por maioria.



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 240, § 4º, c/c o artigo 30, inciso II, e 302 do CPM, tendo sido absolvido em primeira instância. 



    O Ministério Público interpôs apelação, que foi provida pelo Superior Tribunal Militar para condenar o paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 240, § 4º, c/c o art. 30, II, do CPM.



    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não incidência do princípio da insignificância.



     Sustenta o impetrante que “a conduta perpetrada não gerou dano e, assim, não deve ser aplicado o direito penal porque não se está a discutir a quantia furtada, mas sim o grau de reprovabilidade reduzido da conduta do Sr. Bruno, com culpabilidade e lesividade extremamente reduzido porque agiu com mínima ofensividade, sem conferir qualquer perigo à sociedade”.



    Destaca que o crime não se consumou, e que não houve emprego de violência ou grave ameaça.



    Ao final, requer a concessão da ordem para que “se revigore a sentença do Juiz Federal da Justiça Militar no Rio de Janeiro-RJ, Dr. Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira, que destacou trata-se de uma tentativa de furto em que os objetos foram integralmente devolvidos e aplicou o art. 439, “b”, do Código de Processo Penal assegurando que o fato não é crime diante da incidência do ‘princípio da insignificância’”.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    (...)



    É sempre bom ressaltar que, nesta Justiça Especializada, não basta a natureza dos bens furtados para fazer jus ao princípio da bagatela. Outras circunstâncias igualmente relevantes devem ser levadas em consideração nesse contexto, como, por exemplo, a frequência com que o acusado vem praticando esse tipo de crime, o modo como que ele adentrou à Unidade Militar (à noite) e o valor da res furtiva. 



    Ainda mais nessa mesma conjuntura ora analisada, em que o acusado ignora as normas proibitivas e parece não se importar muito com as recomendações que lhe são passadas pelas autoridades públicas, sempre que aquele é colocado em liberdade, após ser preso pela prática desse mesmo delito. 



    Ademais, torna-se necessário analisar ainda a primariedade do infrator, que parece não ser o caso dos autos, bem como averiguar se ele restituiu o bem subtraído ao seu proprietário, o que igualmente está longe de retratar a realidade dos fatos em tela, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante, na posse de vários materiais pertencentes à OM, no período noturno, dentro dos domínios da Administração Militar. 



    Tais circunstâncias ensejam uma análise mais profunda da situação fática e pedem a aplicação do princípio da bagatela com certa prudência nesses casos, sendo que se verificou que o acusado consome substância entorpecente desde os 9 (nove) anos de idade, segundo ele próprio reconheceu em Juízo.



    Dessa maneira, vê-se que o réu incorre com frequência na prática de crimes dessa natureza, com o fito de sustentar seu vício, conforme a própria testemunha de defesa, LAURO CÉSAR FERREIRA salientou, quando de sua inquirição, "(...) que o réu de vez em quando fazia "besteirinhas" para sustentar o vício". 



    Ou seja, verifica-se que o acusado, de fato, é contumaz na mesma prática delitiva, devido a sua dependência em drogas, tanto que adentrou à OM quando estava em fuga para não ser linchado por populares, porque havia incorrido em outro furto, pouco tempo antes, num comércio da região próximo das Instalações Militares em que foi preso. 



    Não satisfeito, aproveitando-se da oportunidade de já estar em fuga e no interior da OM, tentou subtrair bens pertencentes à Administração Militar no valor de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). 



    O fato é que, até mesmo no furto atenuado, o valor a ser considerado para fins de aplicação do instituto bagatelar é aquele que não excede a 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, consoante o § 1º do art. 240 do CPM. 



    Na vertente quaestio, o valor de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) supera, em muito, o previsto no referido tipo penal supra para considerar esse valor insignificante, tendo em vista que 1/10 (um décimo) do salário em vigor, atualmente, corresponde aproximadamente ao valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), tornando-se, portanto, incabível a aplicação do princípio da bagatela. 



    Do mesmo modo, torna-se inadmissível considerar atípica a conduta do acusado, sob pena de contrariar não só a legislação castrense, mas, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça, que vem tendo o seguinte entendimento:



    (...)



    Com efeito, nesse mesmo contexto ora examinado, de fato nada impediria a aplicação das hipóteses do furto qualificado, previstas dos §§ 4º ao 6º do art. 240 do CPM, bem como os privilégios de que tratam os §§ 1º e 2º do mesmo artigo. Ocorre que no quadro fático em questão, o magistrado de origem não andou bem ao aplicar esse dispositivo penal atenuante, haja vista que não se encontram preenchidos in casu os requisitos exigidos pela doutrina e pela jurisprudência, quais sejam, primariedade do réu, pequeno valor do objeto subtraído, além de a circunstância que qualifica o furto ser, necessariamente, de natureza objetiva, nos moldes trazidos pela súmula 511 do STJ, que prevê:



    (...)



    Destarte, mesmo que fosse o caso de se aplicar o mencionado instituto bagatelar, não seria possível in tela, tendo em vista que o acusado não preencheu outro requisito objetivo - já bastante ressaltado pelos Tribunais Superiores, entre eles o STF - que se refere ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do infrator. Basta lembrar que o ora acusado é um transgressor persistente nesse tipo de conduta ilícita, já com algumas passagens criminais em sua ficha pelo mesmo crime de furto ora analisado.



    (...)



    Dessa forma, como muito bem ressaltou o MPM em suas razões recursais, "a prática reiterada de furtos pelo acusado para compra de drogas, apresenta relevante ofensividade em sua conduta e grau significativo de reprovabilidade do comportamento", ficando, in casu, inaplicável o princípio da insignificância.



    Com efeito, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2016).



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136896, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 20/02/2017)



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo afastou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, destacando que “o réu incorre com frequência na prática de crimes dessa natureza”, e que o valor “de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) supera, em muito, o previsto no referido tipo penal supra para considerar esse valor insignificante”.



    Deveras, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva implicaria a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CONDUTA ATÍPICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente. 2. As provas técnicas, diligências e demais embasamentos da condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016, HC n.º 118.051, Segunda Turma, Relator Min. Cármen Lúcia, DJe 28/03/2014. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e facultado o recurso em liberdade. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 134.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/06/2017).



    Demais disso, cabe referir que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância a crimes militares. Nessa linha, cito à guisa de exemplo:



    FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNICA –DIMINUIÇÃO DA PENA. A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar. (RHC 126.362, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 05/12/2016).



    HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando não só o valor do dano decorrente do crime, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada.2. O elevado valor do bem furtado, avaliado acima do salário mínimo da época dos fatos, e a alta reprovabilidade da conduta do militar que se aproveita do ambiente da caserna para subtrair aparelho celular de um colega de farda inviabilizam, na hipótese, a aplicação do princípio da bagatela. Precedentes.3. Aos militares cabe a guarda da lei e da ordem, competindo-lhes o papel de guardiões da estabilidade, a serviço do direito e da paz social, razão pela qual deles se espera conduta exemplar para o restante da sociedade, o que não se verificou na espécie.4. Ordem denegada. (HC 123.393, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente